Tribunal: TJSP
Processo: 2193592-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou à serventia que procedesse à pesquisa via ARISP para localização de bens em nome do executado, bem como concedeu alvará judicial, válido por um ano a contar da data da decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou à serventia que procedesse à pesquisa via ARISP para localização de bens em nome do executado, bem como concedeu alvará judicial, válido por um ano a contar da data da decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora agravante, a promover pesquisas junto às instituições financeiras, operadoras de telefonias fixa e móvel, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, Ofícios de Registro de Imóveis, Receita Federal, Ciretrans, Capitania dos Portos e demais órgãos públicos ou privado detentores da informação quanto aos bens em nome do executado. Insurgência. Pretensão da agravante de que sejam realizadas pesquisas de transferência bancária do agravado à conta do cônjuge ou de terceiros após o recebimento por ele de valores da Brasilprev, cujo destino não se teria conhecimento. Pedido que não foi apreciado nem deferido pelo magistrado de origem, pois apenas foi concedido o alvará judicial para autorizar pesquisas de bens em nome do executado. Pedido que não comporta conhecimento por esta instância recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Pretensão de que as pesquisas de patrimônio do agravado sejam realizadas pelo próprio juízo de origem. Realização das pesquisas pelo próprio juízo que pode ser mais efetiva para satisfação da execução, evitando desnecessária circulação e exposição da parte e seu patrono em ambientes em que pode haver aglomeração de pessoas. Agravante que é beneficiária da justiça gratuita, pressupondo-se incapaz de arcar com as custas e despesas do processo. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193592-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante ELAINE
MARCONDES DE CAMPOS, é agravado SERGIO RIGHI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2193592-77.2020.8.26.0000
Comarca:
Piracaia
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Cléverson de Araujo
Processo:
0001901-50.2019.8.26.0450
Agravante:
Elaine Marcondes de Campos
Agravado
Sérgio Righi Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse.
Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou
à serventia que procedesse à pesquisa via ARISP para
localização de bens em nome do executado, bem como
concedeu alvará judicial, válido por um ano a contar da data da
decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e
apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora
agravante, a promover pesquisas junto às instituições
financeiras, operadoras de telefonias fixa e móvel, corretoras
de valores mobiliários, tabelionatos de notas, Ofícios de
Registro de Imóveis, Receita Federal, Ciretrans, Capitania dos
Portos e demais órgãos públicos ou privado detentores da
informação quanto aos bens em nome do executado.
Insurgência. Pretensão da agravante de que sejam realizadas
pesquisas de transferência bancária do agravado à conta do
cônjuge ou de terceiros após o recebimento por ele de valores
da Brasilprev, cujo destino não se teria conhecimento. Pedido
que não foi apreciado nem deferido pelo magistrado de origem,
pois apenas foi concedido o alvará judicial para autorizar
pesquisas de bens em nome do executado. Pedido que não
comporta conhecimento por esta instância recursal, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição. Pretensão de que as
pesquisas de patrimônio do agravado sejam realizadas pelo
próprio juízo de origem. Realização das pesquisas pelo próprio
juízo que pode ser mais efetiva para satisfação da execução,
evitando desnecessária circulação e exposição da parte e seu
patrono em ambientes em que pode haver aglomeração de
pessoas. Agravante que é beneficiária da justiça gratuita,
pressupondo-se incapaz de arcar com as custas e despesas do
processo. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido.
VOTO No 22338
Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contra a decisão de fls. 261 dos autos do cumprimento provisório de
sentença de ação de reintegração de posse, que determinou à serventia que
procedesse à pesquisa via ARISP para localização de bens em nome do
executado, bem como concedeu alvará judicial, válido por um ano a
contar da data da decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e
apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora agravante,
a promover pesquisas junto às instituições financeiras, operadoras de
telefonias fixa e móvel, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de
notas, Ofícios de Registro de Imóveis, Receita Federal, Ciretrans,
Capitania dos Portos e demais órgãos públicos ou privado detentores da
informação quanto aos bens em nome do executado.
Explica a recorrente que em ofício enviado à
BrasilPrev Seguros e Previdência S/A o agravado teria recebido R$
220.000,00 a título de previdência privada, quantia que não teria sido
localizada pela pesquisa BacenJud realizada nas contas bancárias do
executado.
Alega que as buscas patrimoniais por meio dos
sistemas BacenJud e RenaJud restaram infrutíferas, o que autorizaria “(...)
a medida de pesquisa de transferência quebra de sigilo retroativo e
ofícios a cartórios e instituições.”.
Aduz que: “Apresentando óbice inadequado à
eficiência da execução, o agravado já está desviando todo patrimônio, as
pesquisas sendo feita pessoalmente pela agravante, não será eficaz, que
ficará em círculos rodando sem êxito, principalmente neste período de
restrições de atendimento da pandemia e além de tudo a agravante não
ter condições financeiras de investir em tais pesquisas, sendo muito mais
eficaz que o juízo de ofício realize as pesquisas sobre o patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravado.”
Requer a concessão de pedido liminar para
autorizar “(...) as pesquisas de transferência bancária do agravado a
conta do cônjuge do agravado ou conta a terceiros, quebra de sigilo após
o recebimento da Brasil Prev.” e “(...) as pesquisas sobre o patrimônio
do agravado ativos financeiros imóveis e etc., sejam feitos diretamente
por ofício determinação judicial.”
Ao final, pede o provimento do presente agravo
para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal
eventualmente deferida.
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão da
gratuidade judiciária deferida pelo Juízo a quo à agravante, e distribuído
por prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior do agravo
de instrumento no 2233696-48.2019.8.26.0000 por esta Câmara de Direito
Privado.
Indeferido o pedido liminar às fls. 49/51.
Dispensadas as informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 45/48.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c
pedido de tutela de urgência ajuizada por Elaine Marcondes de Campos
em face de Sérgio Righi Filho.
O pedido de antecipação de tutela para que fosse a
autora reintegrada na posse do imóvel objeto da lide foi indeferido (fls.
134 dos autos de origem).
Em sentença a ação foi julgada improcedente (fls.
589/594), cuja decisão foi reformada por esta Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
no julgamento da apelação interposta pela autora para julgar procedente a
ação e reintegrá-la na posse do bem, condenando o requerido ao
pagamento dos prejuízos materiais a serem apurados na fase de liquidação
por arbitramento e de custas e honorários advocatícios fixados em R$
4.000,00 (fls. 651/659).
O recurso especial interposto pelo réu foi
inadmitido por este Tribunal e o agravo interposto de tal decisão ainda
pende de julgamento.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença,
postulou a autora a desocupação voluntária do imóvel e o pagamento pelo
requerido dos honorários advocatícios a que foi condenado.
Decorrido o prazo legal sem manifestação do
demandado (fls. 159), foi deferida a penhora de ativos financeiros via
BacenJud em seu nome (fls. 160), resultando no bloqueio de R$ 1.355,71
(fls. 188/189), posteriormente levantados por se tratarem de valores
oriundos de beneficio previdenciário do executado, impenhorável nos
termos da lei (fls. 191).
Consta dos autos que foram realizadas pesquisas
pelo sistema RenaJud, em que foi localizado um veículo em nome do
requerido (fls. 197), e pelo sistema InfoJud, acostada às fls. 198/208.
Alegando existir outros veículos pertencentes ao
requerido, mas registados em nome de terceiros, e que o executado teria
recebido R$ 220.000,00 a título de previdência privada da BrasilPrev
Seguros e Previdência S/A, que não foram localizados nas pesquisas
realizadas, requereu a autora a realização de pesquisa Renajud para
obtenção de informações sobre nome e data do registro dos veículos que
estavam em nome do executado que teriam sido transferidos a terceiros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ano 2018/2019, a anulação das recentes transferências de veículos a
terceiros, a anulação e restrição de transferência, licenciamento e
circulação sobre os veículos existentes, a realização de pesquisas junto à
Receita Federal acerca dos referidos veículos declarados pelo executado
no ano de 2018, a inclusão do nome do demandado nos cadastros de
inadimplentes, a penhora dos valores da restituição de imposto de renda
do requerido referente ao ano exercício 2019 em seu favor, que o
executado diga quais são e onde estão os bens integrantes do seu
patrimônio sujeitos à penhora, bem como os valores de tais bens, a quebra
de sigilo bancário das transferências dos dois últimos anos, principalmente
de janeiro de 2019, a quebra de sigilo das transferências do executado à
sua cônjuge Clecia Valeria Alves e a realização de pesquisa possibilitando
verificar se os veículos acima descritos estão na recente transferência de
titularidade da cônjuge do executado.
Diante dos pedidos formulados, o magistrado
assim decidiu: “Vistos, etc. 1) Proceda a serventia pesquisa via
RENAJUD para aferir em nome de quem encontram-se registrados os
veículos placas FMQ7435, FHV9380 e EGC4025. 2) Após o dia 01 de
julho deste ano, pesquise a serventia via INFOJUD quanto ao imposto de
renda do exercício de 2020, ano calendário de 2019 do executado. 3)
Defiro a inclusão do nome do executado no rol dos inadimplentes do
SERASA. Proceda a serventia ao necessário. 4) Com o cumprimento dos
itens 1 e 2, ciência as partes e após, tornem os autos conclusos para
análise da petição de fls. 222/229.” (fls. 231).
A pesquisa RenaJud foi juntada às fls. 232/233 e
246 e a pesquisa InfoJud foi acostada às fls. 235/244.
Postulou então a requerente o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fraude à execução, afirmando que os veículos pertencentes ao requerido
teriam sido irregularmente alienados a terceiro e que os valores recebidos
pela BrasilPrev teriam sido teriam sido desviados. Requereu, em caráter
de urgência, a expedição de oficio ao SNSEG para que fossem enviados
os seguros e previdência em nome do executado visando demostrar sua
movimentação financeira, pesquisa InfoJud acerca de movimentações/
transferências dos dois últimos anos para verificar se houve compra de
imóveis neste período por escritura pública com os valores recebidos da
BrasilPrev, ou se foram desviados à conta de cônjuge ou terceiros, a
imediata penhora dos citados veículos e a expedição de mandado visando
localizar os veículos na empresa Nicole Carretero Panificação.
Ao analisar os pedidos, o magistrado singular
proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Antes de analisar o pedido de
fraude à execução em relação aos veículos de placas FMQ7435 e
FHV9380 faz-se necessária a intimação do proprietário dos automóveis
constantes na pesquisa de fls. 233 e 246. Assim, forneça a exequente o
endereço dele. 2) Proceda à serventia pesquisa via ARISP para
localização de bens em nome do executado. 3) Concedo alvará judicial
para localização de bens em nome do executado, servindo a presente
decisão, assinada digitalmente, como alvará, cumprindo à parte
interessada a sua impressão e apresentação aos destinatários. Por este
alvará, fica Elaine Marcondes de Campos autorizada a promover
pesquisas junto às instituições financeiras, operadoras de telefonias fixa e
móvel, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de
Registro de imóveis, Receita Federal, Ciretrans, Capitania dos Portos e
demais órgãos públicos ou privado detentores detentores da informação
quanto aos bens em nome do executado Sérgio Righi Filho, CPF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
045.059.558-77.Quem receber deverá prestar todas as informações
necessárias a respeito dos bens do(a) executado(a). Este alvará judicial é
válido por um ano a contar da data desta decisão. 4) Sem prejuízo dos
itens anteriores, manifeste-se o executado sobre a petição de fls.
250/256.” (fls. 261).
Desta decisão recorre a agravante.
Pretende com este recurso o provimento do seu
pedido para que sejam realizadas “(...) as pesquisas de transferência
bancária do agravado à conta do cônjuge do agravado ou conta a
terceiros", após o recebimento pelo executado de valores da Brasilprev,
cujo destino não se tem conhecimento, bem como que “(...) as pesquisas
sobre o patrimônio do agravado ativos financeiros imóveis e etc., sejam
feitos diretamente por ofício determinação judicial.”
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que foi
concedido "alvará judicial, válido por um ano a contar da data da
decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e apresentação
aos destinatários, para autorizar a exequente, ora agravante, a promover
pesquisas junto às instituições financeiras, operadoras de telefonias fixa e
móvel, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, Ofícios
de Registro de Imóveis, Receita Federal, Ciretrans, Capitania dos Portos
e demais órgãos públicos ou privado detentores da informação quanto
aos bens em nome do executado".
Salvo melhor juízo, entendo que não foi apreciado
nem deferido pelo magistrado de origem o pedido para que fossem
realizadas pesquisas de transferência bancária do executado à conta do
cônjuge ou de terceiros, pois apenas foi concedido o alvará judicial para
autorizar pesquisas de bens em nome do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
O pedido referente a pesquisa de transferências
bancárias com o fornecimento de extratos bancários retroativos do
executado implica na quebra do sigilo bancário, não se podendo concluir
que tal pretensão estaria embutida e possibilitada pelo alvará judicial
concedido. Trata-se de medida que, não tendo sido apreciada pelo juízo de
origem, não comporta conhecimento por esta instância recursal, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição.
Neste sentido assim tem entendido esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E
PARTILHA. I. Alimentos provisórios, quebra de sigilo
bancário e pesquisas patrimoniais em nome do
agravado. Matérias que não foram apreciadas pela
decisão recorrida. Enfrentamento desses temas
pelo Tribunal descabido, sob pena de indevida
supressão de instância. Recurso, nesses pontos,
não conhecido. II. Pretensão de reconhecimento de
confusão patrimonial de pessoa jurídica e, consequente,
desconsideração inversa da pessoa jurídica com adoção
de medidas para a análise do patrimônio da empresa.
Impossibilidade.
Não
preenchimento
dos
requisitos
legais. Pessoa jurídica, ademais, estranha à demanda de
divórcio. Precedentes. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013475-
91.2020.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/04/2020) (grifo nosso).
Por tal motivo, não conheço do recurso neste
ponto.
Quanto ao pedido para que as pesquisas de
patrimônio do agravado sejam realizadas pelo próprio juízo, razão assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
10
à agravante.
Entendo que a realização das pesquisas pelo
próprio juízo pode ser mais efetiva para satisfação da execução.
Em um contexto de pandemia da Covid-19,
também não há como negar que é possível, com o deferimento do pedido
da recorrente, evitar desnecessária circulação e exposição da parte e seu
patrono em ambientes em que pode haver aglomeração de pessoas.
Ressalta-se que a agravante é beneficiária da
justiça gratuita, pressupondo-se incapaz de arcar com as custas e despesas
do processo, e não há como negar que o encaminhamento de alvará pela
própria parte resultaria em despesas que poderiam ser evitadas.
Quanto à questão, este Tribunal tem se posicionado:
Execução de Alimentos. Pedido da exequente de
expedição de ofícios para pesquisa de bens junto às
"instituições
financeiras,
corretoras
de
valores
mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de
imóveis, Receita Federal, Ciretrans e Capitania dos Portos
em nome do devedor". Medida deferida desde que a
própria
exequente
encaminhe
os
ofícios.
Parte
beneficiária da justiça gratuita. Gratuidade que é
extensível a medidas que visem a consecução da
prestação
jurisdicional.
Artigo
98,
§1o,
do
CPC.
Existência, por outro lado, de convênios entre o poder
judiciário, órgãos públicos e entidades privadas que
detêm esse tipo de informações. Requisição judicial de
informações, ademais, que se faz no interesse da própria
justiça.
Decisão
reformada.
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2117251-10.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/02/2014; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193592-77.2020.8.26.0000 -Voto no
11
31/08/2020).
Dessa forma, o recurso comporta provimento neste
aspecto.
Do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dou provimento para, acolhendo a pretensão da
agravante, autorizar que a pesquisa de bens do executado nas instituições
deferidas na decisão agravada seja realizada pelo próprio Juízo a quo.
HELIO FARIA
Relator